Tribunal: TJMT
Processo: 1002241-11.2022.8.11.0087
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002241-11.2022.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLAUDIO NUNES DE JESUS - CPF: 775.304.031-68 (RECORRENTE), DIANE KELI ALVES TIAGO - CPF: 834.381.732-04 (ADVOGADO), FERNANDO NUNES MADEIRA - CPF: 681.097.922-00 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA DE PAULA DE JESUS - CPF: 014.419.341-89 (RECORRENTE), ADRIANO APARECIDO DOS SANTOS MOURA - CPF: 010.955.831-66 (RECORRIDO), CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO - CPF: 031.953.301-80 (ADVOGADO), RAUL PASI DALMUT - CPF: 052.441.301-02 (ADVOGADO), JOSIANI DA SILVA VIANA MOURA - CPF: 009.836.361-17 (RECORRIDO), ADRIEL JOSE VIANA MOURA - CPF: 069.315.121-88 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1002241-11.2022.8.11.0087.

Embargante(s):
CLÁUDIO NUNES DE JESUS E ANA CLÁUDIA DE PAULA DE JESUS.

Embargado(s):
ADRIANO APARECIDO DOS SANTOS MOURA, JOSIANI DA SILVA VIANA MOURA E ADRIEL JOSE VIANA MOURA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
05 A 09/03/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu de recurso inominado e deu-lhe parcial provimento para reconhecer, de ofício, a ilegitimidade ativa de menor, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC c/c art. 8o da Lei no 9.099/1995; julgou improcedentes os pedidos iniciais em relação à recorrente, com fundamento no art. 487, I, do CPC; e, de ofício, alterou o índice de correção monetária para o IPCA e fixou juros de mora pela taxa Selic, deduzido o IPCA, mantendo, no mais, a sentença com base no art. 46 da Lei no 9.099/1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração foram interpostos dentro do prazo legal de cinco dias, contado da data da sessão de julgamento da Turma Recursal, nos termos do art. 49 da Lei no 9.099/1995 e do Enunciado 85 do FONAJE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 49 da Lei no 9.099/1995 estabelece que os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

O Enunciado 85 do FONAJE dispõe que o prazo para recorrer de decisão de Turma Recursal flui da data do julgamento.

O julgamento ocorreu em plenário virtual no período de 13 a 17/11/2025, iniciando-se o prazo no primeiro dia útil subsequente (18/11/2025) e encerrando-se em 26/11/2025, considerada a suspensão do expediente forense entre 20 e 23/11/2025 e a contagem em dias úteis prevista no art. 12-A da Lei no 9.099/1995.

A disponibilização do acórdão em 18/11/2025 não interfere na fluência do prazo, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, a contagem se dá a partir da sessão de julgamento, inexistindo atraso que justifique restituição.

Os embargos foram opostos apenas em 01/12/2025, após o término do prazo legal, configurando intempestividade.

A interposição de recurso manifestamente protelatório autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

1. Nos Juizados Especiais, o prazo para interposição de embargos de declaração contra acórdão de Turma Recursal flui da data da sessão de julgamento, conforme o Enunciado 85 do FONAJE.

2. A disponibilização do acórdão após a sessão de julgamento não altera o termo inicial do prazo recursal, salvo demonstração de atraso injustificado apto a causar prejuízo.

3. A oposição de embargos de declaração após o prazo de cinco dias úteis previsto no art. 49 da Lei no 9.099/1995 enseja o seu não conhecimento por intempestividade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 487, I; 1.026, §2o. Lei no 9.099/1995, arts. 8o, 12-A, 46 e 49. Resolução TJMT/OE no 16/2023, art. 62.

Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado 85. TJMT, N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 11/03/2024, DJE 14/03/2024. TJMT, N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Lucia Peruffo, j. 25/11/2021, DJE 26/11/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Cláudio Nunes de Jesus e Ana Cláudia de Paula de Jesus
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para reconhecer, de
ofício
, a ilegitimidade ativa do menor A. J. V. M., extinguindo o feito em relação a ele, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c/c o art. 8o da Lei no 9.099/1995.

Ainda, julgou
improcedentes
os pedidos iniciais,
exclusivamente em relação à recorrente Ana Cláudia de Paula de Jesus
, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim,
determinou, de ofício, a alteração do índice de correção monetária, fixando-o pelo IPCA
,
estabelecendo que os juros de mora sejam calculados com base na taxa legal correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Irresignados, os embargantes opõem embargos de declaração, alegando que a manutenção da condenação, notadamente quanto à valoração do dano e à própria existência de conduta ilícita, fundamenta-se em declarações unilaterais juntadas pela parte autora à petição inicial, bem como em suposta confissão extrajudicial não submetida ao contraditório judicial.

Sustentam que tais declarações, além de não terem sido objeto de audiência ou produção de prova oral, jamais foram confirmadas ou validadas em juízo, tendo sido assinadas por parentes dos autores, sem qualquer autenticação cartorial.

Alegam, ainda, omissão quanto à ocorrência de
bis in idem
e nulidade por fundamentação surpresa, além de prequestionarem a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A toda evidência, os embargos de declaração não devem ser conhecidos, em razão de sua intempestividade, conforme certidão anexada no ID 334636353.

O artigo 49 da Lei no 9.099/95 dispõe que os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

O Enunciado 85, do FONAJE, preleciona: “
O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro - São Luis/MA)”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Não se conhece o recurso de embargos de declaração interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos. 2. Consonância do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. 3. Recurso não conhecido

(TJMT - N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)
(grifei)

No caso, o julgamento do recurso ocorreu em plenário virtual no período de
13 a 17/11/2025
, razão pela qual o prazo recursal teve início no primeiro dia útil subsequente (
18/11/2025
), encerrando-se em
26/11/2025
, considerando que não houve expediente forense no período de
20 a 23/11/2025.

Conforme consignado nos IDs 323800354 e 323800420:
O prazo recursal fluirá da data do julgamento, em conformidade com o art. 62. da resolução tjmt/oe n. 16/2023 e com a orientação contida no enunciado 85 do fonaje
.

(Grifei)

Registre-se que a disponibilização do acórdão ocorreu em
18/11/2025 (ID 330059365)
,
primeiro dia útil subsequente ao encerramento do julgamento, inexistindo qualquer atraso apto a justificar eventual restituição de prazo, cuja contagem se dá em dias úteis
, nos termos do art. 12-A da Lei no 9.099/95.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE – TESE DE DEMORA NA JUNTADA DO ACÓRDÃO – TESE DE OPOSIÇÃO NO PRAZO CONTADO DA JUNTADA – SESSÃO VIRTUAL – CONTAGEM DO PRAZO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 85 DO FONAJE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Muito embora em sede de Juizado Especial os prazos sejam contados a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE, é preciso que a juntada do acórdão seja feita em prazo razoável, a fim de permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A parte promovente, ora Agravante, alega que os embargos declaratórios são tempestivos porque opostos no prazo de 05 (cinco) dias contados da juntada do acórdão, todavia razão não lhe assiste porque em sede de Juizado Especial os prazos fluem da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

No caso dos autos, a sessão
de julgamento
ocorreu em 13.05.2021 (quinta-feira), tendo o acórdão sido juntado no segundo dia útil, em 17.05.2021 (segunda-feira), mas os embargos somente foram opostos em 21.05.2021, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis
, contados da sessão, para sua tempestiva oposição.

Aliás,
não há que se falar em restituição do prazo ou atraso no lançamento do voto que implique em prejuízo, posto que além de se tratar de sessão virtual, de fácil acesso, no presente caso o voto e acórdão foram lançados no segundo dia do prazo, de modo que inexiste prejuízo
.

Decisão mantida.

Agravo interno desprovido.
(TJMT - N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) (grifei)

Não obstante, os embargantes opuseram os embargos de declaração apenas em
01/12/2025 (ID 334372355)
, razão pela qual são intempestivos.

Pelas razões expostas,
não
conheço

dos embargos declaratórios
,
eis que
intempestivos
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026